Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-38.2025.8.05.0212
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000225-38.2025.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 205/2012. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REGULAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença que julgou procedente a pretensão de servidora pública municipal, Auxiliar de Enfermagem, buscando a implementação da progressão horizontal e o pagamento das diferenças retroativas, fundadas na Lei Municipal nº 205/2012, em razão da omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho previstas na legislação de carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação do direito da servidora à progressão horizontal, especialmente diante da ausência da avaliação de desempenho funcional, requisito previsto na Lei Municipal nº 205/2012, e se a omissão administrativa pode obstar o exercício do direito à evolução na carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária constitui condição de eficácia da sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula 490 do STJ, impondo-se seu conhecimento de ofício.

4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos da gratuidade, ônus do qual o ente público não se desincumbiu.

5. O interesse de agir resta configurado pela existência de pretensão resistida, evidenciada pela contestação de mérito apresentada pelo Município, sendo, ademais, válido o requerimento administrativo coletivo formulado por entidade sindical, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal.

6. A impugnação ao valor da causa não prospera quando o montante indicado corresponde à estimativa das parcelas vencidas acrescidas de reflexos, sendo eventual divergência matéria a ser dirimida em liquidação, conforme art. 509, I, do CPC.

7. A Lei Municipal nº 205/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos da Saúde, prevê a progressão horizontal como a passagem para grau imediatamente subsequente, mediante interstício mínimo de três anos e acréscimo de 5%, condicionada, entre outros requisitos, à avaliação de desempenho.

8. O conjunto probatório demonstra o cumprimento dos requisitos objetivos pela servidora, tais como estágio probatório, efetivo exercício, ausência de penalidade de suspensão e decurso do interstício legal.

9. A ausência de regulamentação e de efetiva realização da avaliação de desempenho, prevista no art. 12 da Lei Municipal nº 205/2012, decorre de omissão da própria Administração, que não pode se beneficiar da sua inércia para frustrar direito expressamente assegurado em lei.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, diante da omissão administrativa na implementação da avaliação de desempenho, o requisito avaliativo torna-se inexigível, convertendo-se a progressão em direito subjetivo do servidor que preenche os demais pressupostos legais.

11. Os limites orçamentários relativos à despesa com pessoal não afastam o cumprimento de direito funcional previsto em lei, não podendo a Administração invocar restrições financeiras para descumprir obrigação legal.

12. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão corresponde à data do requerimento administrativo, conforme orientação consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.958.528/RN), observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

13. A atualização monetária deve observar o IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, incidindo juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até a alteração do regime constitucional.

IV. DISPOSITIVO

14. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária Cível de número
8000225-38.2025.8.05.0212
, em que figuram como Recorrente o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHO SANTANA
e como Recorridos
ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA
e o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e, no mérito,
CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente